Tribunal: TJDFT
Processo: 0752556-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 864/STF. TAXA SELIC. EC 113/2021. RESOLUÇÃO CNJ 303/2019. INEXISTÊNCIA DE ANATOCISMO. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIOS DA PARTE INCONTROVERSA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva.
2. A decisão impugnada afasta a alegação de inexigibilidade do título, reconhece a correção dos cálculos com aplicação da taxa SELIC a partir da EC 113/2021 e determina a expedição dos requisitórios, condicionando o levantamento ao trânsito em julgado da ação rescisória em trâmite.
3. O Agravante sustenta: (i) necessidade de suspensão do cumprimento em razão da ação rescisória; (ii) inexigibilidade do título por suposta afronta ao Tema 864/STF; (iii) impossibilidade de aplicação da SELIC sobre o valor consolidado por configurar anatocismo; e (iv) inexistência de valores incontroversos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ação rescisória configura prejudicialidade externa apta a suspender o cumprimento; (ii) estabelecer se o título é inexigível por suposta afronta ao Tema 864/STF; (iii) determinar se a incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado caracteriza anatocismo; e (iv) verificar se existem valores incontroversos passíveis de expedição de requisitórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ação rescisória não suspende automaticamente os efeitos do título judicial. O CPC exige decisão específica concedendo tutela provisória, o que não ocorreu. O indeferimento da liminar na ação rescisória impede o reconhecimento de prejudicialidade externa.
6. O Tema 864/STF trata de revisão geral anual. O título coletivo examina reajuste fixado na Lei Distrital 5.184/2013, destinado a categoria específica, não envolvendo revisão geral. Há distinção material reconhecida em diversos precedentes, mantendo a exigibilidade do título.
7. A EC 113/2021 estabelece a SELIC como índice único para atualização e juros nas condenações contra a Fazenda Pública. A Resolução CNJ 303/2019 determina a incidência da SELIC sobre o valor consolidado até novembro de 2021, composto por principal atualizado e juros.
8. A incidência da SELIC não configura anatocismo. Não há capitalização de juros; há substituição normativa dos índices anteriores. A SELIC incide de forma única e prospectiva, conforme previstos na EC 113/2021 e no art. 22, §1o, da Resolução CNJ 303/2019.
9. A jurisprudência do TJDFT confirma que a SELIC incide sobre o valor consolidado, afastando alegações de bis in idem ou anatocismo.
10. Existência de valores incontroversos. O Agravante indicou montante que reputa devido. O STF, no Tema 28, admite a expedição de requisitórios da parcela autônoma e incontroversa. O juízo condicionou o levantamento ao trânsito em julgado da ação rescisória, preservando o erário.
11. A litigância de má-fé é afastada. A atuação do Agravante decorre de debate jurídico sobre interpretação constitucional e infraconstitucional, sem dolo processual ou abuso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ação rescisória sem tutela provisória não suspende o cumprimento individual de sentença coletiva. 2. O Tema 864/STF não se aplica a reajuste previsto em lei específica para categoria determinada. 3. A taxa SELIC incide sobre o valor consolidado até novembro de 2021, sem caracterizar anatocismo, conforme EC 113/2021 e Resolução CNJ 303/2019. 4. A parte incontroversa pode ser objeto de expedição de requisitório."

Dispositivos relevantes citados:
Art. 969 do CPC.
EC 113/2021, art. 3o.
Resolução CNJ 303/2019, art. 22, §1o.
Tese do Tema 864/STF.
Tese do Tema 28/STF.

Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1766655 (TJDFT).
Acórdão 1967395 (TJDFT).
Acórdão 1967257 (TJDFT).
Acórdão 2080532 (TJDFT).
Acórdão 1959829 (TJDFT).